Tribunal: TJSP
Processo: 1001450-85.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001450-85.2019.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado AXA
CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS
MOTTA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Roque - 1a Vara Cível
Apte. : Cia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Apda. : Axa Corporate Solutions Seguros S/A
Juiz de 1o grau: Roge Naim Tenn
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 03/11/2020
VOTO No 47.845
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA. REGRESSIVA. Se não há prova a embasar
o pedido regressivo indenizatório, por inexistir laudo que
confirme que os danos nos equipamentos decorreram de
problemas na rede elétrica a ação improcede. Inteligência
do art. 373, I, do CPC. Sentença reformada. Recurso
provido para julgar a ação improcedente.
Trata-se de recurso de apelação contra
respeitável sentença de fls. 386/390 que julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de R$ 5.147,00, corrigido do pagamento e
com juros de mora da citação, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado
alegando, em preliminar, falta de interesse de agir por ausência de pedido
administrativo. No mérito, aduz que nas datas informadas não houve
nenhum registro de ocorrência de oscilação, interrupção ou falha na
prestação do serviço que pudesse ocasionar algum dano ao consumidor.
Salienta que os seus sistemas captam todas as ocorrências na rede de
energia, mesmo que a duração seja de microssegundos. Alega ainda que
se fazia necessária a demonstração do nexo de causalidade. E não teve
acesso ao bem danificado e às instalações internas da unidade
consumidora, sendo patente a violação do contraditório e da ampla
defesa. Impugna os laudos técnicos trazidos pela seguradora. Aduz que a
alegação de falha na prestação do serviço se trata de mera suposição. E
cabia à seguradora preservar o bem danificado para ser periciado na
presente demanda. Pede pela aplicação da Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL. Tece considerações sobre a exclusão de
responsabilidade em casos envolvendo caso fortuito ou força maior.
Observa que o consumidor é o responsável pelas instalações internas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apresentadas as contrarrazões, subiram os
autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Respeitado o entendimento da magistrada
sentenciante, entendo que não restou comprovada a responsabilidade da
parte ré pelos danos descritos na inicial.
De fato, pelos documentos acostados com a
inicial, inexiste qualquer laudo técnico que indique que os danos nos
equipamentos decorreram de problemas no fornecimento de energia da
concessionária.
Os documentos de fls. 56 e 60 são declarações
da segurada, não servindo como prova técnica.
A ficha de atendimento de assistência técnica
de fls. 57/59 apenas cita que se faz necessária a troca do sistema de
mediação, não esclarecendo em nenhum momento o problema no
equipamento e qual teria sido a sua causa, doutra parte, o documento de
fls. 61 apenas cita o valor do conserto.
Assim, não há laudo técnico que comprove o
nexo de causalidade.
Observe-se que o Relatório de Regulação de
Sinistro, desacompanhado do laudo técnico que assegure a existência do
nexo de causalidade entre os danos e o fornecimento de energia pela ré,
de nada serve como meio de prova.
Se não há prova a embasar o pedido
regressivo indenizatório, por inexistir laudo que confirme que os danos
nos equipamentos decorreram de problemas na rede elétrica a ação
improcede.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E cabia somente à autora demonstrar, mesmo
que de forma mínima, que os danos sofridos pela segurada foram
decorrentes dos serviços prestados pela ré. E para referida situação não
cabe a inversão do ônus da prova, pois no dizer do art. 6o, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, o juiz, a seu critério, poderá determinar a
inversão se alegação for verossímil, ou se for a parte hipossuficiente.
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO
FILHO ("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed.
Saraiva, p. 204) que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles
pretende determinada conseqüência de direito; esses
são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob
pena de perder a demanda."
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não
provar suficientemente o fato constitutivo de seu
direito."
Idêntico
é
o
ensinamento
do
eminente
NELSON NERY JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e
legislação extravagante, 9a ed., RT., p. 530/531), nos seguintes termos:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que
significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe
obrigação que corresponda ao descumprimento do
ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a
parte em desvantajosa posição para a obtenção do
ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na
forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Deste modo, outra não é a conclusão de que a
autora não logrou produzir prova que respaldasse o seu direito, não
tendo, pois, se desincumbido de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para julgar improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica